Tribunal: TJDFT
Processo: 0730356-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPROS QUALIFICADOS E AMEAÇA. ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ART. 621, I, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ERRO OU TERATOLOGIA. OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA MANTIDA.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de fatos e provas analisados pela decisão transitada em julgado.
II – Da leitura do acórdão que se pretende rescindir, extrai-se que as provas colacionadas no feito foram exaustivamente analisadas e que a decisão está de acordo com as palavras firmes da vítima, que foram corroboradas pelas declarações da informante e da testemunha, concluindo-se que o acervo é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva imputadas ao requerente.
III - O art. 155 do CPP estabelece o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador formará sua convicção pela independente análise do acervo probatório, sendo obstada apenas a condenação baseada “exclusivamente” nos elementos do inquérito, donde se conclui que estes poderão basear a decisão quando confirmados pela prova judicial.
IV - Em relação a dosimetria da pena, o entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão criminal com efeitos retroativos, em respeito ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica. Precedentes do STJ.
V - Não sendo identificado erro, teratologia ou grave afronta aos princípios norteadores da fixação da pena, tampouco prova nova que demonstrasse contrariedade ao texto de lei ou à evidência dos autos, menos ainda circunstância inédita que determine ou possibilite redução da pena, não há como modificar a coisa julgada.
VI - Revisão criminal julgada improcedente.